Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-60.1995.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução não promovido pelo credor. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma. Observância do princípio

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução não promovido pelo credor. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma. Observância do princípio da causalidade.
Foi a executada quem deu causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito que lhe cabe – o qual foi fulminado pela prescrição intercorrente – seja ainda condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência em detrimento do credor que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004539-60.1995.8.26.0462 - Comarca de Poá
Registro: 2021.0000033067
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004539-60.1995.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A, é apelado DEVANIR APARECIDA P. GIURIATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004539-60.1995.8.26.0462 - Comarca de Poá
Voto no 26.161
Apelação Cível no 0004539-60.1995.8.26.0462
Comarca de Poá / 1a Vara Cível
Juiz(a): Bruno Dello Russo Oliveira
Apelante(s): Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Apelado(a)(s): Devanir Aparecida P. Giuriatti
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
PRONÚNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL.
AUTOS REMETIDOS AO ARQUIVO POR AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS, NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. EXECUÇÃO
SOBRESTADA SINE DIE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
NÃO PROMOVIDO PELO CREDOR. CONDENAÇÃO DO
EXEQUENTE
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE.
Foi a executada quem deu causa à propositura da ação.
Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito que
lhe cabe o qual foi fulminado pela prescrição intercorrente
seja ainda condenado ao pagamento dos honorários de
sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência
em detrimento do credor que se valeu do meio processual
adequado para obter a satisfação de seu crédito.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 114/115v, que pronunciou a prescrição
intercorrente da pretensão formulada na inicial dessa ação execução que
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A move
em face de DEVANIR APARECIDA P. GIURIATTI, arbitrando honorários
advocatícios de dez por cento do valor da causa a favor do patrono da
executada.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com contrato de
empréstimo, ajuizada em março de 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004539-60.1995.8.26.0462 - Comarca de Poá
Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora, o
exequente requereu a suspensão do processo, em dezembro de 1996 o que
restou deferido, sine die (fl. 65).
O processo permaneceu sem movimentação útil desde então.
Após ouvir o exequente, em junho de 2019 o nobre magistrado
a quo pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão ao recebimento
do crédito exequendo. Arbitraram-se honorários advocatícios de dez por
cento do valor da causa a favor do patrono da executada.
Inconformado, o exequente apela às fls. 126/133. Alega, em
suma, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários
advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Malgrado a inércia do exequente, foi a executada quem deu
causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não
receber o crédito que lhe cabe
o qual foi fulminado pela prescrição
intercorrente
seja ainda condenado ao pagamento dos honorários de
sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência em
detrimento do credor que se valeu do meio processual adequado para obter
a satisfação de seu crédito.
Nesse sentido: TJSP, Ap. no 0115469-05.1997.8.26.0001, Rel. Des.
CASTRO FIGLIOLIA, j. em 16/09/2019; TJSP, Ap. no 0009844-53.1996.8.26.0396, Rel.
Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 19/03/2020; TJSP, Ap. no 0005057-
97.2001.8.26.0637, Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j. em 27/03/2020.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários de
sucumbência.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004539-60.1995.8.26.0462 - Comarca de Poá
Desembargadora Relatora.